Tribunal: TJSP
Processo: 0030392-19.2011.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Hipoteca
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0030392-19.2011.8.26.0007/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TRANSCONTINENTAL
EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO
E
ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO LTDA, são embargados RICARDO ANDREZ e
NEIDE PERARO ANDREZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030392-19.2011.8.26.0007/50002 -Voto no 42812
2
VOTO No: 42812
EDEC.No: 0030392-19.2011.8.26.0007/50002
COMARCA: São Paulo 2a VC F REG ITAQUERA
EBTE. : TRANSCONTINENTAL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO E
ADMINISTRAÇÃO DE CRÉDITO LTDA.
EBDOS. : RICARDO ANDREZ e NEIDE PERARO ANDREZ
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material Pretensão
apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de
todos os pontos debatidos no recurso Embargos de declaração
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão
que negou provimento à apelação tirada de r. sentença que extinguiu execução
hipotecária por abandono da causa.
Alvitrando
haver
“omissões
e
obscuridades”,
insiste
a
embargante em que “não houve intimação pessoal da parte para se manifestar sobre a
decisão proferida, em 19 de abril de 2018, às fls. 408 dos autos”, mas apenas àquela de
fls. 400, a qual respondeu por meio de petição a fls. 405, e em que “a r. decisão é
omissa em relação aos argumentos trazidos pela peticionária no que tange à aplicação
do artigo 924 do CPC e não do 485, III, CPC aos processos de execução e arquivamento
e não extinção do feito”.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque não foram indicados quaisquer pontos de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, únicas hipóteses integrantes do
permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a
matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque a embargante, ao que parece, não se avisou de
que a decisão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, via das quais foi mantida a r. sentença.
Isto porque, tendo sido ela intimada “para dar eficiente
andamento ao processo”, com expedição de carta com “AR”, como se vê a fls. 403 e
407, limitou-se a apresentar petição via da qual noticiou acordo, sem trazer nenhum
documento que o comprovasse, vale dizer, adotou postura que equivale à inércia, tanto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030392-19.2011.8.26.0007/50002 -Voto no 42812
3
mais porque, regularmente intimada, não cuidou de apresentar referido instrumento nem
outra prova que indicasse sua celebração.
Nenhuma necessidade havia de expedição de nova intimação
pessoal para realização de ato a respeito do qual, como dito, já fora prévia e
pessoalmente intimada a embargante.
Observe-se, ainda, e exatamente como anotado na decisão
embargada que “'ao juiz é lícito declarar ex officio a extinção do processo, sem
julgamento de mérito, por abandono do autor, quando o réu ainda não tenha sido
citado' (STJ-1a T., REsp 983.550, Min. Luiz Fux, j. 4.11.08, DJ 27.11.08) e, mais
recentemente, REsp 1.094.308 e Ag 1.331.235-AgRg, todos dessa C. Corte”, o que,
de resto, corresponde àquela autorização contida no parágrafo único do art. 771 do Cód.
de Proc. Civil.
Anote-se, por fim, que houve enfrentamento expresso quanto à
aplicabilidade da extinção do processo sem resolução de mérito por abandono na causa,
indicando-se, até, precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e que aqui se
reproduiz para conforto da embargante: AgInt no AREsp 314.498/PR; AgInt no AREsp
995.134/SP; e REsp 1674261/RJ.
Não é demais lembrar, outrossim, e exatamente como está no v.
aresto embargado que “o princípio da primazia da solução de mérito não significa
que esta deva sempre ser adotada, mas apenas que, sendo o vício sanável, não
deverá a forma se sobrepor ao conteúdo, o que, como dito, não se dá no caso
concreto, no qual, por expressa disposição legal, recusando-se a agravante a adotar
medidas adequadas para o andamento processual, deve se seguir a extinção do
processo”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois, registrando-
se que o embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente infringenciais com
que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados
pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do
motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio” (STJ-1a Turma,
AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram provimento, v.u.,
DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP 115/207. IDEM,
ibidem.
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha, j.
7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210 “in” Theotonio Negrão, Código
de processo civil e legislação processual em vigor, Saraiva, ed. 43a, nota 14b ao artigo
535, p. 698).
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento, bastava
que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ e 282 do E.
STF).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0030392-19.2011.8.26.0007/50002 -Voto no 42812
4
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator